Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707057-19.2020.8.07.0014 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Ao Ministério Público para parecer. Brasília, 12 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator